Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706680-54.2025.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS CLAUDIO DA SILVA CONCEICAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de intempestividade e deserção do recurso suscitadas nas contrarrazões apresentadas no ID 79365109. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora